Tribunal: TJMT
Processo: 1010841-74.2025.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010841-74.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL GUILHERME AUGUSTO COELHO MACIEL - CPF: 064.349.541-07 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 047.936.571-76 (APELANTE), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA CONCEICAO MOREIRA NEVES - CPF: 009.547.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LESCO - CPF: 284.800.231-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECEPTAÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEIÇÃO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

DESPROVIDO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INAPLICABILIDADE.
MODUS
OPER
A
NDI SOFISTICADO
. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. VEÍCULO ROUBADO E CLONADO. UTILIZAÇÃO DE “BATEDOR” E MONITORAMENTO VIA SATÉLITE.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIMEE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECURSO

DE UM APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO OUTRO APELANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que condenouo primeiro
recorrentepelos
crimes de tráfico interestadual de drogas e receptação à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, eo segundo apelantepelo crime de tráfico interestadual de drogas à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, também em regime fechado.O primeiro recorrentepleiteia o direito de recorrer em liberdade, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade.O segundo recorrenterequer absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco
questões em discussão: (I) definir se o recursodo segundo recorrenteatende ao princípio da dialeticidade recursal; (II)
estabelecer se existem provas suficientes da participação
do segundo recorrente
no tráfico interestadual de drogas;
(III)
estabelecer seo primeiro recorrentefaz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (I
V
)
analisar
a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade; e (V) verificar se estão presentes os requisitos para concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, mas sua aplicação pode ser flexibilizada quando o recurso visa à tutela de direitos fundamentais do acusado e contém conteúdo mínimo apto a viabilizar o reexame da condenação.

A preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça deve ser rejeitada, pois o recurso
do
segundo
apelante
, embora sucinto, contém pedido expresso de absolvição e permite a devolução da matéria à instância revisora.

O
conjunto probatório demonstra que o
segundo recorrente
exerceu a função de “batedor”, monitorando a presença policial, orientando o transporte da carga ilícita e mantendo comunicação contínua com o corréu por meio de sistema Starlink.

A extração forense dos aparelhos celulares, corroborada pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório, comprova a atuação coordenada dos apelantes no transporte interestadual de
358,52 kg de maconha.

A atuação como “batedor” configura coautoria funcional no delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não detenha a posse direta do entorpecente.

O pedido absolutóriodo primeiro recorrenteem relação ao crime de associação para o tráfico carece de interesse recursal, porque o apelante já havia sido absolvido desse delito na sentença de primeiro grau.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 não se aplica quando as circunstâncias concretas demonstram dedicação do agente à atividade criminosa.

O transporte de aproximadamente
358,52 kg de maconha,
em veículo roubado e clonado, com utilização de monitoramento via satélite (Starlink), auxílio de “batedor” e logística interestadual sofisticada, evidencia profissionalismo incompatível com a figura do traficante eventual.

A manutenção do regime inicial fechado decorre do
quantum
da pena fixada em patamar superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante do óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.

O direito de recorrer em liberdade não pode ser estendidoao primeiro apelante, pois persistem os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de droga apreendida.

A aplicação do art. 580 do CPP exige identidade objetiva entre as situações fáticas e jurídicas dos corréus, o que não ocorre quando a distinção decorre de circunstâncias pessoais e processuais diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso
do segundo apelante
conhecido e desprovido. Recurso
do primeiro recorrente
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tesesde julgamento
:

O

princípio da dialeticidade recursal admite flexibilização excepcional quando o recurso criminal, ainda que sucinto, contém conteúdo mínimo apto a viabilizar o reexame da condenação e a tutela dos direitos fundamentais do acusado.

Relatórios de extração forense de dados, corroborados por prova testemunhal, constituem meio idôneo para demonstrar a participação do agente no tráfico de drogas.

O agente que atua como “batedor” responde pelo crime de tráfico de drogas em coautoria quando contribui funcionalmente para a execução do delito.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido aliada ao
modus operandi
sofisticado evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do tráfico privilegiado.

O transporte interestadual de drogas mediante utilização de veículo roubado, clonado, monitoramento via satélite e auxílio de “batedor” revela profissionalismo incompatível com a figura do traficante eventual.

A fixação do regime inicial fechado é obrigatória quando a pena aplicada supera oito anos de reclusão.

A extensão do direito de recorrer em liberdade entre corréus exige identidade de situações fáticas e jurídicas de natureza objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06,
arts
. 33,
caput
e § 4º, e 35; CP,
arts
. 33, § 2º, “a”, 44, I, e 180; CPP,
arts
. 312 e 580.

Jurisprudênciasrelevantescitadas
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.175.207/DF; STJ,
AgRg
no REsp 2.117.427/SP; TJMT, N.U 1001032-76.2025.8.11.0030, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05.05.2026; TJMT, N.U 1016192-62.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Joel Guilherme Augusto Coelho Maciel e Paulo Vinicius Cardoso dos Santos
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis
/MT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva.

O apelante
Joel
foi condenado por
tráfico interestadual de drogas e receptação à pena de 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suas razões, busca o
direito de recorrer em liberdade
, a
absolvição da associação para o tráfico
, o
reconhecimento do tráfico
privilegiado
,
regime mais brando e substituição da pena
.
(Id
.
353615597).

O apelante
Paulo Vinícius
foi condenado por
tráfico interestadual à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado
. Suas razões recursais apresentam fundamentação genérica, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.
(Id. 353615602).

O
Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestaram-se pelo
não conhecimento do recurso de Paulo Vinícius e pelo desprovimento do recurso de Joel
.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - Princípio da Dialeticidade

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso
de
Paulo Vinícius Cardoso dos Santos
, ao fundamento de que a peça recursal apresentada pela Defesa carece de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrid
a, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade.

De fato, é exigido que o recorrente, ao manejar o recurso, exponha de forma clara as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, viabilizando-se, assim, a devolução da matéria ao conhecimento da instância superior. Tal exigência decorre de norma implícita do sistema recursal, alicerçada na lógica do contraditório e do devido processo legal.

Todavia,
não obstante a redação lacônica e pouco desenvolvida do recurso apresentado
, a análise do petitório revela que a Defesa
postula a absolvição
do acusado Paulo Vinícius.

Em situações como a presente, a análise do recurso não pode ser obstada por vícios meramente formais. Deve-se prestigiar a interpretação sistemática e finalística das normas processuais, de modo a assegurar a máxima efetividade aos direitos fundamentais do acusado, em especial o acesso à jurisdição e o reexame das decisões
.

Com base nessa compreensão,
é plenamente possível flexibilizar a aplicação do princípio da dialeticidade
quando o recurso se destina à
tutela de direitos fundamentais do réu
, conforme reconhecido
pelo Superior Tribunal de
Justiça
(
STJ, HC 468526/SP)

e por este
egrégio Tribunal:

"
É possível flexibilizar o princípio da dialeticidade recursal quando o recurso
visa à defesa de direitos fundamentais do réu, bem como, por lhe estar assegurado o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, previsto na constituição federal, em seu art. 5º, inc. LV
. (...).” (
TJMT,
N.U 1000858-53.2023.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)
.

Portanto,
há conteúdo mínimo a justificar o conhecimento do recurso
, o que conduz à rejeição da preliminar.

Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

e, em consequência conheço do recurso apresentado por
Paulo Vinicius dos Santos.

Quanto
a admissibilidade do recurso ofertado pela Defesa do
apelante
Joel Guilherme Augusto Coelho Maciel
, observo que o pleito de absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) carece de interesse recursal. O magistrado singular já absolveu o réu quanto a este delito (ID 353615591).

Assim,
conheço parcialmente do recurso de Joel
.

2. Do Mérito

2.
1
.
Recurso d
e Paulo Vinícius Cardoso dos Santos
- Da alegada insuficiência probatória

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, sustentando, em síntese, que
Paulo Vinicius
não estaria na posse direta da droga e que a prova produzida seria insuficiente para demonstrar sua participação na empreitada criminosa.

A pretensão
não
prospera.

A
materialidade
do crime de tráfico interestadual de drogas está inequivocamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 353613994), pelo boletim de ocorrência nº 2025.108099 (Id. 353613998), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 353615353) e, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2025.018761-A01 (Id. 353613984), que atestou a
apreensão de 429 tabletes de maconha, totalizando 358,52 kg de substância entorpecente
.

A
autoria de Paulo Vinicius
, embora não tenha sido objeto de prisão em flagrante, restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório técnico e testemunhal produzido sob o crivo do contraditório.

O Relatório de Análise nº 100/2025 — NI/DERF/ROO (Id. 353615415), elaborado a partir da extração forense dos aparelhos celulares apreendidos com o corréu
Joel
, revelou comunicação ininterrupta entre os dois apelantes durante todo o trajeto, nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2025.

Os diálogos demonstram, de forma inequívoca, que
Paulo Vinicius
:

Trafegava em veículo distinto à frente do corréu
Joel,
exercendo a função típica de "batedor";

Alertava
Joel
sobre a presença de viaturas policiais ao longo do percurso, orientando-o sobre rotas e momentos seguros para prosseguir;

Utilizava antena de internet via satélite (Starlink) instalada em seu veículo para manter comunicação ininterrupta, inclusive em trechos sem cobertura de telefonia móvel;

Forneceu sua chave Pix pessoal ao corréu
Joel
durante o trajeto, o que permitiu sua identificação inequívoca como interlocutor;

Manteve comunicação até o exato momento da abordagem policial, quando
Joel
lhe comunicou:
"PRF me pegou aqui mano,

PRF me pegou aqui."

Em juízo, a Investigadora de Polícia Civil
Leila Giane
Mensch
(Id. 353615578) ratificou integralmente o Relatório de Análise nº 100/2025, esclarecendo que os dados extraídos dos celulares demonstraram a atuação coordenada entre
Joel e Paulo Vinicius
, com divisão funcional de tarefas claramente definida.

V
erifica
-se
da referida mídia, que a referida investigadora relatou que os fatos ocorreram em 7 de abril, quando
Joel Guilherme
foi flagrado transportando
429 tabletes de maconha
em um veículo Ford EcoSport.

Através da análise dos celulares apreendidos (Relatório de Análise nº 100/2025, ratificado integralmente pela depoente), confirmou-se que
Joel realizava o transporte direto
, enquanto
Paulo Vinícius atuava como "batedor"
. A identificação de
Paulo Vinícius
foi possível após a recuperação de uma mensagem em que este enviava uma
chave Pix em seu próprio nome
solicitando um depósito de R$ 200 a Joel.

Denota-se
,
ainda que a investigadora

esclareceu que, no momento da prisão,
Paulo Vinícius
chegou a alertar
Joel
sobre uma viatura escondida sob uma árvore, orientando-o a retirar a Starlink do painel para evitar suspeitas, mas
Joel
acabou abordado e preso, momento em que os diálogos cessaram.

O Escrivão de Polícia
Diego Pereira da Silva
(Id. 353615578) corroborou as conclusões, destacando que os diálogos evidenciavam monitoramento policial em tempo real e que
Paulo Vinicius
orientava o corréu a retirar a antena Starlink do painel do veículo para reduzir o risco de abordagem.

Os depoimentos dos policiais militares
Edmilson Fernandes dos Santos e Silvio dos Santos Souza
(Id. 353615578) confirmaram que havia um "batedor" atuando em veículo distinto, utilizando equipamento Starlink para comunicação constante, circunstância que corrobora integralmente as conclusões do relatório técnico.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT):

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Ressalte-se que a alegação de insuficiência probatória não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos. A defesa não apresentou, nas razões recursais, nenhum elemento concreto capaz de infirmar as conclusões técnicas do Relatório de Análise nº 100/2025, tampouco apontou contradições nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A circunstância de
Paulo Vinicius
não ter sido preso em flagrante com a droga em seu poder não afasta sua responsabilidade penal. O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a posse direta do entorpecente para a configuração do
delito, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 desta Corte (TCCR/TJMT):

"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agente que atua como "batedor" em operação de transporte de entorpecentes responde pelo crime de tráfico de drogas em coautoria, por contribuir de forma decisiva para a execução do delito, detendo o domínio funcional do fato e este Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento:

“
A função de “batedor” caracteriza participação direta no tráfico, ainda que o agente não esteja na posse imediata do entorpecente.

(...)

(TJMT, N.U 1000421-29.2025.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).

“
A atuação do requerente como “batedor”, no contexto da divisão de tarefas para o transporte da droga, caracteriza coautoria funcional, nos termos do art. 29 do CP, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta.

(...)

(TJMT, N.U 1015385-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
.

Desse modo, a pretensão absolutória não merece acolhimento, pois o conjunto probatório é robusto, coeso e não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à participação ativa e consciente de
Paulo Vinicius
na empreitada criminosa.

Diante do exposto mantenho a sentença condenatória, na forma proferida.

Quanto ao recurso de
Joel
Guilherme Augusto Coelho Maciel

2
.
2
. Do Tráfico Privilegiado (§ 4º do Art. 33 da Lei n. 11.343/06)

O apelante postula a redução da pena. Contudo, a prova técnica é cristalina ao demonstrar que Joel não é um "traficante eventual".

A logística empregada —
transporte de quase 360 kg de droga
, vinda da fronteira com o Paraguai, em veículo roubado e clonado, com monitoramento via satélite (Starlink) e auxílio de batedor — evidencia profissionalismo e clara dedicação a atividades criminosas.

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte:

“A quantidade de entorpecente apreendido somada às circunstâncias do caso concreto, como o concurso de pessoas, a forma de acondicionamento da droga e o transporte interestadual, são fundamentos idôneos a constatar a habitualidade criminosa e, portanto, afastar a figura do tráfico privilegiado
”.
(
AgRg
no REsp 2117427/SP).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa deste entendimento:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, CP), à pena de 11 anos,
9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.410 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
I
) prisão em flagrante do réu transportando 716,10 kg de maconha em veículo furtado e adulterado; (
II
) existência de dois “batedores” acompanhando o transporte da droga;
(III
) conversas extraídas do celular do réu que indicam comunicação com os "batedores" sobre presença policial; (
IV
) réu que admitiu o transporte da droga mediante pagamento de R$ 5.000,00, mas negou conhecer os demais envolvidos;
(V
) veículo utilizado no transporte modificado para ocultação da droga e melhorar a capacidade de carga.

3. Requerimentos do recurso:
(I
) absolvição dos crimes de associação para o tráfico e receptação;
(II
) redução da pena-base do crime de tráfico; (
III)
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(...)
.
(
IV
)
avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico não restaram comprovadas, pois os elementos probatórios indicam uma relação eventual e pontual do réu com os demais agentes, sem demonstração de vínculo estável e permanente para o cometimento do tráfico de drogas.

6. A condenação pelo crime de receptação deve ser mantida, uma vez que o réu transportava veículo furtado e adulterado, com modificações evidentes que indicavam sua origem ilícita. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias do caso e pela ausência de justificativa plausível para o desconhecimento da ilicitude do bem.

7. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal para o crime de tráfico de drogas foi justificada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (716,10 kg de maconha), circunstância que autoriza a exasperação conforme o art. 42 da Lei de Drogas e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, o modus operandi sofisticado, com uso de veículo modificado para permitir o transporte de elevada quantidade de drogas e o auxílio de batedores, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o benefício legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(...)

(
TJMT,
N.U 1016192-62.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025).

Desse modo, o afastamento da minorante na sentença foi escorreito.

2.2.
Quanto ao delito de
Receptação (Art. 180 do CP)
,
não houve
insurgência recursal específica. Assim, em observância ao princípio da individualização da pena e não havendo nulidades cognoscíveis de ofício,
mantenho a dosimetria tal como lançada no decisum objurgado

(id.
353615591
)
.

2
.3. Do Regime e da Substituição de Pena

Mantida a condenação e o
quantum
d
a pena em patamar superior a 8 anos, o regime inicial fechado é imperativo legal (art. 33, § 2º, "a", do CP). Inviável, outrossim, a substituição por restritivas de direitos, diante do óbice do art. 44, I, do CP.

2.4. No tocante ao pedido de concessão do d
ireito de Recorrer em Liberdade
efetuado pela Defesa de
Joel
, não obstante tenha sido nominado como preliminar
, analiso
neste momento por ser mais oportuno.

O apelante
Joel
requer a extensão do direito de recorrer em liberdade, concedido ao corréu
Paulo Vinícius
.

O pleito
não
prospera.

A liberdade de
Paulo
baseou-se no fato de ter respondido a maior parte do processo solto sem novos incidentes.
Joel
, por outro lado, teve sua prisão preventiva
reava
liada em face do tempo decorrido e foi
mantida por persistirem os requisitos do art. 312 do CPP, agravados pela
apreensão de
358,52 kg de maconha
.

A segregação cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta. A isonomia do art. 580 do CPP exige identidade de situações fáticas e jurídicas de natureza objetiva, o que não ocorre quando a distinção repousa em circunstâncias de caráter pessoal e processual
, motivo pelo qual deixo de acatar o pedido da Defesa de
Joel.

Pelo exposto
:

REJEITO
a preliminar
de não conhecimento
arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça

quanto ao recurso
de

Paulo Vinicius
Cardoso dos Santos;

C
onheço
do referido recurso

de
Paulo Vinicius Cardoso dos Santos

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

Conheço

parcialmente
do
recurso de
Joel Guilherme Augusto Coelho Maciel
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026